Tribunal: TJBA
Processo: 8021954-65.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021954-65.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: M. A. S. D. O. V. e outros Advogado(s): JENNYFER MASCARENHAS DE ARAUJO APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s):REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE "FREESTYLE LIBRE". INFANTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de planos de saúde contra Acórdão que, reformando integralmente a sentença, julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar o fornecimento contínuo de sistema de monitoramento de glicose "Freestyle Libre" à criança de 06 (seis anos), além de fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A embargante alega a existência de omissões e contradições relativas à exclusão de tratamento domiciliar e à taxatividade do rol de procedimentos da ANS. II. Questão em discussão 3. A questão em debate reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a tese de exclusão de cobertura do dispositivo e a natureza exemplificativa do rol da ANS, ou se o recurso visa à rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a afastar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para reavaliação de teses jurídicas já examinadas de forma fundamentada e coerente. 5. O Acórdão apreciou, expressamente, a evolução legal e jurisprudencial que impõe a cobertura de insumos médicos essenciais para tratamento de moléstias cobertas, ainda que em caráter domiciliar, bem como a superação do rol taxativo da ANS, pela vigência da Lei nº 14.454/2022. 6. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados se já encontrou fundamento suficiente para decidir. A pretensão de novo exame do mérito por mero inconformismo desborda dos limites rígidos do recurso integrativo. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da controvérsia, quando o Acórdão examina de maneira fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da causa. 2. A discordância com a conclusão do julgamento deve ser objeto de recurso próprio, restando caracterizado o prequestionamento, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil". Referências: Lei nº 13.105/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022, STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.951.834/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 09/02/2026; TJBA, Embargos de Declaração nº 0501866-80.2015.8.05.0022, Relatora Desembargadora Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publicado em 22/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8021954-65.2024.8.05.0080, em que figuram como Embargante UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA e como Embargada M. A. S. D. O. V., representada por sua genitora VANESSA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA